Tribunal: TJES
Processo: 5001683-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001683-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: JOAO CARLOS ALMEIDA ALVES e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001683-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADOS: JOÃO CARLOS ALMEIDA ALVES E LAUDENIR SANTANA SILVA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, em ação
de indenização
ajuizada por João Carlos Almeida Alves e Laudenir Santana Silva Alves visando a reparação dos danos materiais e morais que afirmam ter suportado em razão dos
vícios de construção
verificados no imóvel residencial adquirido da agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou o pagamento de aluguel mensal em favor dos agravados, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) até que sejam restabelecidas as condições de habitabilidade do imóvel.

Sustenta que: (1) firmou com os agravados um contrato de compra e venda referente ao apartamento nº 308, bloco 6, do empreendimento residencial “Portal Mestre Álvaro – Parque Fragata”; (2) os agravados ajuizaram a ação que tramita em 1ª Instância alegando a existência de vícios de construção que comprometem a habitabilidade do imóvel, razão pela qual foi deferido o pagamento do aluguel mensal; (3) os vícios existentes no imóvel são imperfeições estéticas que não impedem a sua utilização; (4) não se negou a promover os reparos necessários no imóvel; (5) não foram comprovados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência; e (6) a manutenção da decisão recorrida implicará em enriquecimento sem causa dos agravados, pois não foi comprovada a necessidade de desocupação do imóvel, sendo indevido o pagamento de aluguéis.

Requer o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID nº 1197351).

Contra a aludida decisão a agravante interpôs agravo interno alegando que comprovou os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado (ID nº 1320518).

Em contrarrazões os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, ressaltando que comprovaram os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência (ID 1279190).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001683-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADOS: JOÃO CARLOS ALMEIDA ALVES E LAUDENIR SANTANA SILVA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
,
requisitos não demonstrados neste caso.

A decisão recorrida averba que os documentos que instruem a inicial, com relevo o laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, comprovam que os vícios de construção verificados no apartamento dos agravados inviabilizam a sua permanência no local em razão do risco iminente à vida e a saúde, razão pela qual deferiu a tutela de urgência e determinou o pagamento do aluguel mensal de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), que corresponde ao valor de mercado para a locação de um imóvel semelhante.

Ao
interpôr o presente recurso a agravante ateve-se
a
alegar que os agravados não demonstraram os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência,
não apresentando
nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida
.

Também não comprovou a afirmação de que os vícios existentes no imóvel são de natureza estética
e que não impedem a sua utilização
.

O
agravo de instrumento

foi instruído
apenas com a cópia do contrato de compra e venda do imóvel
(ID 1109766), documento que não
infirma
o laudo técnico em que se baseou a decisão
recorrida
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Desembargador
Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001683-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADOS: JOÃO CARLOS ALMEIDA ALVES E LAUDENIR SANTANA SILVA ALVES

RELATOR: DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO – CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE COMPROMETEM A HABITABILIDADE DO IMÓVEL APÓS A ENTREGA DAS CHAVES - TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
.

2.
Comprovado

por laudo técnico que os
vícios de construção
existentes
no apartamento
adquirido
pelos agravados
inviabilizam a sua permanência no local em razão do risco iminente à vida e a saúde,
deve ser mantida a

decisão que
deferiu a tutela de urgência e determinou
à agravante
o pagamento d
o
aluguel mensal
de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), que corresponde ao valor de mercado para a locação de um imóvel semelhante.

3.
N
ão
tendo a agravante
apresentado
nenhum elemento de prova
para
infirmar os fundamentos da decisão recorrida
ou comprovar a alegação de que
os vícios existentes no imóvel são de natureza estética
e que não impedem a sua utilização,
impõe-se o desprovimento do recurso
.

4
. Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto
d
o
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 17
de agosto

de 20
21
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.